Tribunal: TJDFT
Processo: 0705955-44.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ADEQUADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. INFORMAÇÕES PRESTADAS COM CLAREZA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CARACTERIZADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com restituição de valores e reparação por danos morais, proposta por beneficiária previdenciária em face de instituição financeira, visando à cessação de descontos em folha de pagamento decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado, à conversão da operação em empréstimo pessoal consignado e à condenação por danos morais.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da contratação de cartão de crédito consignado, com fundamento na falha no dever de informação e de transparência, bem como a possibilidade de conversão da operação financeira para a modalidade de empréstimo pessoal consignado.
III. Razões de decidir.
3. Configurada relação de consumo entre as partes, nos termos dos arts. 2o e 3o da L. 8.078/90, sendo aplicável o CDC às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ.
4. O contrato celebrado especifica, de forma clara, a natureza da operação como cartão de crédito consignado, contendo informações sobre encargos, forma de pagamento, alternativas de crédito e custo efetivo total.
5. Ausente demonstração de vício de consentimento, falha na prestação de informações ou qualquer elemento que indique fraude ou induzimento a erro.
6. A disponibilização do crédito foi comprovada, não havendo impugnação quanto à sua utilização.
7. Inexistente comprovação de incapacidade civil ou hipossuficiência informacional que justifique a conversão da operação contratada.
8. Não evidenciada conduta ilícita ou violação aos direitos da personalidade que justifique a condenação por danos morais.
IV. Dispositivo e Tese.
9. Recurso principal conhecido e provido. Recurso adesivo conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É legítima a contratação de cartão de crédito consignado quando demonstrada a prestação clara e adequada de informações ao consumidor, não sendo cabível a conversão da operação em empréstimo pessoal consignado na ausência de vício de consentimento ou falha no dever de informação.”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, inc. III.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC, 0716196-69.2023.8.07.0020, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, p. 04.12.2024;
TJDFT, APC, 0718162-03.2023.8.07.0009, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 19.09.2024;
TJDFT, APC, 0728593-23.2023.8.07.0001, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, p. 07.11.2024.